Tribunal: TJBA
Processo: 8002767-49.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002767-49.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCAS MOURA ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO

AGRAVADO: ABS SERVICOS TECNOLOGICOS E MIDIAS DIGITAIS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE D
E
JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. INVESTIMENTO EXPRESSIVO EM CRIPTOMOEDAS. REDUÇÃO DAS CUSTAS E PARCELAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Lucas Moura Rocha dos Santos contra decisão
prolatada
pela Juíza de Direito da 7ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos de Ação Rescisória ajuizada em face de ABS Serviços Tecnológicos e Mídias Digitais Ltda. e Outros, que indeferiu o pedido
de gratuidade
de J
ustiça, c
oncedendo, apenas, a redução de 50% das custas iniciais. O Agravante sustentou que os documentos apresentados e a declaração de hipossuficiência demonstram incapacidade financeira para arcar com as despesas
processuais, alegando ainda enfrentar grave crise econômica, decorrente de suposto golpe
(crime de estelionato),
envo
lvendo investimentos em criptomoedas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade

judiciária
ao
A
gravante ou
se os elementos constantes dos
fólios
são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo regulamentada pelo art. 98 do Código de Processo Civil.

A declaração de hipossuficiência, firmada por pessoa natural, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada, quando existirem elementos que indiquem capacidade econômica da parte.

A documentação revela que o Recorrente realizou investimento em criptomoedas, no valor aproximado de R$ 914.432,21 (novecentos e quatorze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos), circunstância que enfraquece a alegação de incapacidade financeira absoluta para arcar com as custas processuais.

Embora não se reconheça a hipossuficiência apta a justificar a concessão integral da gratuidade de Justiça, o elevado valor das custas iniciais, fixadas em R$ 19.506,88 (dezenove mil, quinhentos e seis reais e oitenta e oito centavos), autoriza a adoção de medidas que viabilizem o acesso à jurisdição, como a redução do valor.

O art. 98, §§5º e 6º, do CPC permite a concessão parcial do benefício, mediante redução das despesas processuais, medida que se mostra adequada às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§5º e 6º, e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1327762/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018, DJe 14.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1258169/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2018, DJe 26.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes auto
s d
e
nº
8
034850-55.2025.8.05.0000,
em que figuram como Agravante
LUCAS MOURA ROCHA DOS SANTOS
sendo

Agravados
ABS SERVICOS TECNOLÓGICOS E MÍDIAS DIGITAIS LTDA e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso.